Tribunal: TJMT
Processo: 1033341-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033341-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), JOAO FELIX DE LIMA E SOUZA FILHO - CPF: 769.357.791-20 (AGRAVANTE), LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES - CPF: 910.151.031-20 (AGRAVADO), LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES - CPF: 910.151.031-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDENIZATÓRIA. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO COMPROVADO. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. VERBAS RESCISÓRIAS NÃO COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão proferida no Cumprimento de sentença por danos morais e materiais que indeferiu o pedido de desbloqueio integral de valores penhorados via SISBAJUD em conta poupança do agravante, determinando o levantamento de 50% à exequente e 50% ao executado após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) os valores bloqueados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos gozam da proteção legal da impenhorabilidade; (ii) a comprovação da natureza alimentar dos valores como verbas rescisórias, apta a atrair a proteção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pressupõe a utilização da conta poupança como reserva financeira, sendo afastada quando constatada movimentação incompatível com essa finalidade, tal como saques, pagamentos em estabelecimentos, transferências e uso cotidiano dos valores.

4.

Os extratos bancários revelam intensa movimentação da conta em curtíssimo intervalo de tempo, com 38 saídas e 20 entradas de recursos apenas em maio/2025, evidenciando o uso da conta como corrente, o que descaracteriza sua natureza jurídica de poupança.

5.

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade quando demonstrado o desvirtuamento da conta poupança, mesmo para valores inferiores a 40 salários-mínimos.

6.

Não há comprovação documental de que os valores bloqueados são verbas rescisórias; os depósitos foram realizados meses após a alegada exoneração, sem vínculo comprovado com relação trabalhista.

7.

A decisão agravada foi moderada ao liberar apenas 50% à parte exequente, preservando parte dos valores ao agravante, em observância ao princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser afastada quando a conta poupança for utilizada com a finalidade de conta corrente, revelada por movimentações atípicas e rotineiras.

2.

A ausência de comprovação documental da origem alimentar ou rescisória dos valores bloqueados impede a aplicação da proteção legal da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; TJMT, AI 1021330-19.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JOÃO FELIX DE LIMA E SOUZA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT no Cumprimento de sentença nº 0012190-32.2013.8.11.0042, ajuizado por LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES, referente à condenação por danos morais e materiais, oriundos de ato ilícito no contexto de violência doméstica.

A decisão, ao analisar Impugnação à penhora realizada via SISBAJUD sobre o valor de R$ 23.820,52, indeferiu o pedido de desbloqueio total, afastando a regra da impenhorabilidade, pois as movimentações bancárias descaracterizavam o caráter de reserva financeira da conta, determinando, ao final, a expedição de alvarás para levantamento de 50% dos valores à exequente e 50% ao executado, após o trânsito em julgado da decisão (id. 311380872).

O agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois derivam de verbas rescisórias oriundas de exoneração de cargo público estadual, a conta é do tipo poupança e os valores são inferiores a 40 salários-mínimos, o que atrairia a proteção legal da impenhorabilidade. Alega que está desempregado e em tratamento de saúde, sendo o único numerário disponível para sua subsistência, comprometendo sua dignidade e mínimo existencial. Requer o efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, liberando-as ao agravante (id. 317494378).

A Desembargadora Serly Marcondes Alves concedeu liminar para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao levantamento dos valores constritos, até julgamento final do recurso (id. 317826866).

A agravada defende a legalidade da penhora diante da natureza indenizatória e alimentar do crédito exequendo, originado de violência doméstica, invocando a relativização da impenhorabilidade com fundamento na dignidade da vítima. Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 317923858).

Decisão proferida pela Desembargadora Serly Marcondes Alves para redistribuição à esta Relatora (id. 319725380).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (id. 322919370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Agravo de instrumento visa à reforma da decisão proferida no Cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de desbloqueio de todos os valores penhorados via Sisbajud em conta poupança do executado.

O feito originário trata de execução de sentença condenatória em indenização por danos morais e materiais, no valor de R$ 30.200,00, decorrente de ato ilícito praticado pelo executado no contexto de violência doméstica.

Em razão da ausência de bens suficientes para garantir a efetividade da execução, após diversas diligências infrutíferas, foi determinada a penhora de numerário via Sisbajud, obtendo-se êxito na constrição da quantia de R$ 23.820,52 (vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), em conta poupança do devedor.

O agravante sustenta que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, pois estariam depositados em conta poupança e se encontrariam dentro do limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC e que se trataria de quantia originada de verbas rescisórias.

1.

Dos valores em conta poupança

Extrai-se dos extratos bancários juntados no processo de origem (ids. 206522593 e 206522595), referente aos meses de abril e maio de 2025, que a conta em que recaiu o bloqueio apresenta expressiva movimentação atípica, destoando da finalidade de reserva econômica.

Em período inferior a dois meses, constam diversas operações de saque, pagamentos em estabelecimentos comerciais, transferências eletrônicas e recebimentos via PIX, o que evidencia a utilização da conta de forma análoga à de uma conta corrente.

Essas operações, somente no mês de maio/2025, representam entradas de valores (créditos) 20 vezes, saídas de valores (débitos) 38 vezes, sendo: envio pix: 14 operações; compras: 17 operações; pagamento de boletos: 2 operações. Tais números evidenciam padrão de movimentação absolutamente incompatível com o caráter de reserva financeira.

Esse comportamento afasta a proteção legal conferida pela norma do art. 833, X, do CPC, cuja
ratio legis
repousa na ideia de assegurar ao devedor um mínimo de segurança financeira, desde que configurada a efetiva destinação da conta para constituição de poupança.

A jurisprudência dos tribunais, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, ecoa novo entendimento de que a impenhorabilidade da conta poupança não se reveste de caráter absoluto, podendo ser relativizada quando comprovado o desvirtuamento de sua finalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte . 2. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que a movimentação incompatível com a natureza da caderneta de poupança afasta a proteção legal, permitindo a penhora.

A esse respeito, colho recente precedente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por IRANILZA BEZERRA DE SOUSA contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada por ADRIANA TAVARES DE SOUZA e reconheceu a impenhorabilidade de valores (R$ 8.884,97) bloqueados via SISBAJUD em conta poupança de sua titularidade, determinando a liberação da quantia mediante alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta poupança da esposa do executado, inferiores a 40 salários-mínimos, permanecem protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, diante da demonstração de movimentações bancárias incompatíveis com a natureza da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos visa resguardar a função de reserva financeira dessa modalidade de conta, e não operações de natureza corriqueira ou comercial.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a relativização da impenhorabilidade quando comprovado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, com movimentações atípicas e rotineiras que descaracterizam sua natureza jurídica.

5. Os extratos bancários constantes dos autos demonstram intensa movimentação da conta em questão, com saques, pagamentos, compras em estabelecimentos comerciais e transferências via PIX em curto intervalo de tempo, revelando desvirtuamento da finalidade legal da poupança.

6. A conduta reiterada do executado, que descumpriu acordo judicial e ocultou bens, reforça o caráter de má-fé e a tentativa de frustrar a execução, autorizando o afastamento da proteção legal à conta poupança.

7. O reconhecimento da fraude à execução ou o uso indevido de instrumentos legais justifica interpretação restritiva de normas protetivas patrimoniais quando seu uso desvirtua a boa-fé objetiva e o dever de cumprimento das obrigações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser afastada quando demonstrado que a conta poupança é utilizada com a finalidade de conta corrente, mediante movimentações incompatíveis com a natureza de reserva financeira.

2. A constatação de desvirtuamento do uso da conta poupança autoriza a penhora dos valores ali depositados, mesmo que inferiores a 40 salários-mínimos.

3. O comportamento processual do executado que visa frustrar a execução reforça a possibilidade de constrição patrimonial sobre valores formalmente protegidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; TJMT, AI 1021330-19.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.10.2024.

(TJMT, N.U 1030113-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

A movimentação bancária intensa e diversificada descaracteriza por completo a alegação de que os valores estariam protegidos pela norma de impenhorabilidade.

Some-se a isso o fato de que o juízo agiu com moderação ao autorizar o levantamento de apenas 50% do valor constrito, preservando parte dos recursos ao executado, em respeito ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

2.

Dos valores referentes as alegadas verbas rescisórias

Ademais, a alegação de que os valores possuem origem trabalhista carece de comprovação concreta.

Não foi produzida qualquer prova que demonstre o vínculo direto entre o montante bloqueado e verbas rescisórias do agravante, pois a simples declaração de desemprego e exoneração do serviço público estadual não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de legitimidade do ato judicial constritivo.

Os extratos bancários comprovam que no dia 19/05/2025 foram efetuados três depósitos via PIX, nas seguintes quantias: R$ 10.300,00, R$ 7.200,00 e R$ 7.500,00, totalizando R$ 25.000,00, todos creditados sucessivamente na mesma data (id. 206522595 – processo de origem).

Embora o agravante sustente tratar-se de verba rescisória, não houve qualquer comprovação documental que demonstre essa alegação.

Não foi juntado aos autos termo de rescisão contratual, ficha financeira ou qualquer outro documento oficial capaz de comprovar a origem da quantia como verba de natureza salarial ou indenizatória, tampouco há correspondência direta entre os valores recebidos e eventual cálculo rescisório, bem como entre a data da exoneração (janeiro/2025) e a data dos créditos (maio/2025).

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025